Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARAÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ILÍCITO PENAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissão e contradição inocorrentes, pois o acórdão analisou toda questão apresentada de forma clara e fundamentada.
1.1. O acórdão foi claro ao estabelecer que os argumentos da parte embargante têm qualquer pertinência com o julgado.
2. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.
4. Multa aplicada. Art. 1.026, §2o do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.